Tribunal: TJSP
Processo: 2004263-41.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
r no 242, de 20 de setembro de 2013, e a expressão "Supervisor de Ensino Pedagógico", prevista no Anexo II do Decreto n° 1.292, de 06 de novembro de 2017, ambos do Município de Holambra.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, 111, 115, incisos II e V, 144 e 251, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
ADITAMENTO. Impossibilidade no presente caso. Precedentes deste C. Órgão Especial.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Revogação da norma impugnada anterior à propositura da presente ação. Extinção do processo, sem julgamento do mérito. Artigo 493 c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.
INDEFERIDO O PEDIDO DE ADITAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2004263-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 10/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

10/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 2o da Lei Complementar no 242, de 20 de setembro de 2013, e a expressão "Supervisor de Ensino Pedagógico", prevista no Anexo II do Decreto n° 1.292, de 06 de novembro de 2017, ambos do Município de Holambra.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, 111, 115, incisos II e V, 144 e 251, todos da Constituição do Estado de São

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 2o da Lei Complementar no 242, de 20 de setembro de 2013, e a expressão "Supervisor de Ensino Pedagógico", prevista no Anexo II do Decreto n° 1.292, de 06 de novembro de 2017, ambos do Município de Holambra.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, 111, 115, incisos II e V, 144 e 251, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
ADITAMENTO. Impossibilidade no presente caso. Precedentes deste C. Órgão Especial.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Revogação da norma impugnada anterior à propositura da presente ação. Extinção do processo, sem julgamento do mérito. Artigo 493 c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.
INDEFERIDO O PEDIDO DE ADITAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.